Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.A prisão por dívida de alimentos é medida extrema adotada com a finalidade de alcançar o patrimônio do executado para satisfazer as urgências do Alimentando, caracterizando-se como medida de caráter coercitivo.
2. Dentre os requisitos indispensáveis para prisão civil do devedor de alimentos, o artigo 528 do CPC estabelece a exigência de prévia intimação pessoal do devedor para em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
3. Embora tenha mudado do endereço no qual foi citado no processo de conhecimento sem que tenha comunicado o Juízo, não se pode presumir que teve conhecimento da ordem e deliberadamente não procurou saldar o débito ou questionar o valor cobrado. O cumprimento de sentença de alimentos possui ritualística própria, não sendo aplicável o disposto no artigo 274 do CPC, quanto à intimação presumida da parte.
4. Desatendida a exigência de intimação pessoal do devedor de alimentos, afigura-se ilegal o decreto prisional.
3.Concessão da ordem.